Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos devido à equivocada distribuição da apelação no Tribunal de Justiça e à apresentação de recurso semelhante no Juízo de origem.
2. A agravante argumenta que a apelação deve ser conhecida com base no princípio da instrumentalidade das formas, que prioriza a finalidade do ato processual sobre a forma como é realizado.
3. Alega que tanto a jurisprudência do TJDFT quanto a do STJ reconhecem a possibilidade de se conhecer de recurso protocolado diretamente no Tribunal, desde que seja tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a apelação deve ser conhecida com base no princípio da instrumentalidade das formas; e (II) estabelecer se a apresentação do recurso diretamente no Tribunal caracteriza erro grosseiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.
6. A apelação foi equivocadamente distribuída no Tribunal de Justiça, quando deveria ter sido apresentada nos autos do Processo no 0704610-52.2024.8.07.0003.
7. A agravante comunicou o fato ao Juízo de origem e apresentou apelação com idêntico teor para ser juntada aos autos de referência.
8. O Superior Tribunal de Justiça considera que a apresentação do recurso de apelação diretamente em segunda instância caracteriza erro grosseiro, e não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto.
9. A configuração do erro grosseiro, aliada à intempestividade do recurso, impede que seja conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno não provido, mantendo íntegra a decisão Id. 68186569. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A apresentação do recurso de apelação diretamente em segunda instância caracteriza erro grosseiro.
2. A intempestividade do recurso impede que seja conhecido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o, 1.010, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.009.011/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.2.2023; e STJ, AgInt no AREsp no 1070935/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 8.2.2021.